Tribunal: TJDFT
Processo: 0124943-13.2006.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERDIMENTO DE BENS. CRIME DE PECULATO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INSERÇÃO DE NOVO IMÓVEL NO ROL APÓS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA DEFESA. PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEITADA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. TESES JÁ APRECIADAS NESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MÉRITO. CABIMENTO DO SEQUESTRO. MEDIDA CAUTELAR PATRIMONIAL. TESE JÁ APRECIADA. CONFISCO ALARGADO. RETROATIVIDADE. INVIÁVEL. NORMA SUPERVENIENTE PREJUDICIAL AO RÉU. PERDIMENTO SOBRE BENS ILÍCITOS. NECESSIDADE DE APURAÇÃO E GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da decisão definitiva que decretou o perdimento de bens do apelante, já objeto de sequestro geral, em razão de condenações penais por crimes de peculato (art. 312 do Código Penal).
II – Questão em exame:
2. Discutem-se: (i) preliminarmente, a nulidade da decisão que, ao apreciar embargos de declaração da Defesa, acrescentou um imóvel ao rol de bens sujeitos ao perdimento; (ii) preliminarmente, a suspensão do feito até o julgamento de Recurso Especial e Agravo em Recurso Especial, em que se discute a prescrição da pretensão punitiva; (iii) a prescrição da pretensão punitiva de fatos ocorridos antes de 2007 e que, portanto, somente se interrompe pela publicação da sentença penal condenatória (e não do acórdão confirmatório); (iv) no mérito, a possibilidade de sequestro quando o capital adveio de empresa do setor privado; (v) a incidência do art. 91, inciso II, ou do artigo 91-A do Código Penal.
III – Razões de decidir:
3. Não há “reformatio in pejus” na decisão em que a eminente autoridade judiciária julgou parcialmente procedentes os embargos de declaração da Defesa e deferiu o pedido do Ministério Público de inclusão de novo imóvel no rol daqueles sobre os quais houve o perdimento, pois não há óbice para que a mesma decisão trate de assuntos distintos, em capítulos específicos.
4. Não há falar em suspensão do feito até o trânsito em julgado do Recurso Especial e do Agravo em Recurso Especial, pois tais recursos não são dotados de efeitos suspensivos automáticos e eventual concessão de efeito suspensivo (não automático, mas com fundamento no caso concreto) competiria ao próprio Superior Tribunal de Justiça, pois já distribuídos naquela Corte Especial.
5. As teses de prescrição da pretensão punitiva das condenações já foram objeto de exame no âmbito deste Tribunal de Justiça e encontram-se pendentes de análise no Superior Tribunal de Justiça, de maneira que é inviável seu reexame no âmbito desta mesma corte, em sede de apelação interposta em medida cautelar de sequestro e indisponibilidade de bens.
6. A alegação de que a hipótese em tela não autorizaria o sequestro, pois, tratando-se de valores pagos/recebidos, a título de honorários advocatícios, de entidade particular e privada (ICS), extraídos da receita obtida de prestação de serviços, não teriam incidência os artigos 125 e seguintes do Código de Processo Penal nem o Decreto-lei n. 3.240/1941, que sujeita a sequestro os bens de pessoas indiciadas por crimes de que resulta prejuízo para a fazenda pública, e outros, já foi decidida por este Tribunal de Justiça no bojo da apelação que apreciou a decisão que determinou o sequestro geral dos bens, conforme acórdão n. 429.838, de maneira que não pode ser apreciada novamente por ocasião da apelação contra a decisão que determinou o perdimento dos bens sequestrados.
7. Cumpre distinguir que: (i) sendo o sequestro uma medida cautelar, patrimonial, é razoável a previsão do Decreto-Lei n. 3.240/1941 que autoriza o sequestro geral dos bens do investigado ou condenado (art. 4o), uma vez que o bloqueio geral dos bens irá perdurar até que se apurem os fatos; (ii) tanto o sequestro como a reparação por dano causado pelo crime (art. 91, inciso I, do Código Penal) podem alcançar bens de origem ilícita e bens de origem lícita; (iii) a pena de perdimento, por sua vez, não pode ser geral, ou seja, não pode recair indistintamente sobre todos os bens do condenado, mas, necessariamente, deve recair somente sobre bens de origem ilícita - o que se aplica às três formas de confisco: clássico, por equiparação e alargado, ainda que neste último haja a presunção de ilicitude em relação a diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito.
8. O confisco alargado, inserido no Código Penal pela Lei n. 13.964/2019, é prejudicial ao apelante, pois, uma vez indicada a diferença pelo Ministério Público entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito, sobre ela incide a presunção de ilicitude, e passa a ser do condenado (ora apelante) o ônus de comprovar a ausência de incompatibilidade o a procedência lícita de seu patrimônio (art. 91-A, § 2o, Código Penal). Logo, inviável a retroação do confisco alargado ao caso em tela.
9. O confisco clássico, previsto no art. 91, inciso II, alíneas “a” e “b”, do Código Penal, aplicado na decisão recorrida, ainda que seja efeito automático da condenação, que não exija pedido expresso e que possa ser decretado até mesmo após a sentença penal condenatória, não retira do condenado as garantias constitucionalmente asseguradas, tais como: o direito de propriedade e o direito ao contraditório e à ampla defesa.
IV. Dispositivo:
10. Preliminares rejeitadas. Prejudicial de mérito afastada. Recurso parcialmente provido para revogar o perdimento e, mantido o sequestro geral, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para apuração do patrimônio ilícito sujeito à pena de perdimento.